Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734371-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MILTON PEREIRA NEVES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A presente revisão criminal não merece ser admitida. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena. Eis os exatos termos da norma: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito. Conquanto o requerente postule a rescisão da sentença penal condenatória transitada em julgado, indicando ser ela contrária a evidência dos autos, porquanto entende haver fatos e provas no processo de não ter contribuído com o assalto realizado com violência e grave ameaça às cinco vítimas, não é o que se vislumbra da análise da cópia dos autos originários colacionadas ao ID 41850068. Ressalta-se que as provas dos autos já foram submetidas à análise do Juízo da Vara Criminal do Itapoã, tendo, na ocasião, o d. sentenciante assentado que, pelo conjunto fático-probatório, restou amplamente comprovada a autoria do requerente quanto aos fatos a ele imputados. A propósito, vale conferir o seguinte excerto da sentença (ID 41850068 – pág. 250/260): Induvidosa a materialidade do delito, sua coautoria pelo denunciado também se revela substancialmente comprovada diante do conjunto probatório dos autos, em especial pela solidez e coerência do relato do ofendido JOÉLIO MUNIZ BARBOSA ao longo da persecução penal, ao declinar de forma minuciosa e consistente - tanto em sede inquisitiva, quanto em Juízo - essencialmente a mesma narrativa de que no dia e hora dos fatos saía de sua chácara para trabalhar quando, ao parar seu veículo para abrir o portão, veio a ser abordado por três indivíduos armados com duas espingardas e um revólver os quais lhe renderam e determinaram que saísse do automóvel. Que os assaltantes exigiam a entrega de alguma arma e como respondeu que não a possuía, recebeu um soco no rosto e coronhadas na cabeça e foi conduzido à pé de volta ao interior de sua residência, onde foram rendidos sua esposa e quatro filhos. Ressaltou que a despeito dos assaltantes estarem encapuzados, ainda nesse primeiro momento, junto ao portão, a camisa que encobria o rosto do denunciado caiu e lhe permitiu visualizar completamente o seu rosto, o tendo reconhecido imediatamente como sendo o morador de uma chácara vizinha, ressaltando que já o tinha reconhecido pela voz antes mesmo de visualizar o seu rosto. Já no interior da residência, ainda segundo o ofendido, o mesmo foi levado, juntamente com a esposa e uma de suas filhas, para os fundos da casa, tendo os assaltantes subtraído dois aparelhos celulares que estavam com suas filhas e um notebook que carregava na sala e continuavam a ameaçar de matar a todos caso não entregasse as armas, ao ponto de efetuarem dois disparos de arma de fogo no interior da casa. Durante a ação delitiva no interior da residência a camisa que cobria o rosto do réu caiu novamente e pôde visualizar, pela segunda vez, o seu rosto, motivo pelo qual, após os assaltantes terem evadido do local levando a res furtiva, se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou ocorrência policial apontando o denunciado como um dos autores do roubo e indicou o endereço do mesmo. Após a prisão do acusado pela Polícia Civil, procedeu ao seu reconhecimento formal na delegacia – conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa id.79136594 – apontando-o, com absoluta certeza como aquele assaltante que teve o rosto desvendado durante o roubo. (...) À conta do exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o denunciado MILTON PEREIRA NEVES DE SOUSA como incurso nas penas do art.157, parágrafo 2o , incisos II e §2oA, inciso I do Código Penal - duas vezes - na forma do art.70, caput do Código Penal. Por seu turno, do acórdão proferido quando do julgamento da apelação interposta pela defesa (Acórdão no 1377385, ID 41850068 – pág. 356), verifica-se que este egrégio Tribunal, de forma unânime, examinando justamente a tese ora repisada pelo requerente, relativa à insuficiência probatória, concluiu que as provas produzidas nos autos eram suficientes a, indubitavelmente, comprovar ser o apelante um dos autores do crime praticado. Por oportuno, colaciona-se trecho do acórdão em que os argumentos, ora novamente suscitados no pleito revisional, são amplamente discutidos: Não é crível a versão do réu e de sua companheira de que não foi o autor dos fatos. Ao depoimento da vítima, somam-se as declarações prestadas pelos policiais e o reconhecimento pessoal que fez na delegacia (ID 27174553). A vítima afirmou que viu o rosto do réu, seu vizinho, duas vezes, quando, durante o crime, a camisa que cobria o rosto dele caiu, e o reconheceu com absoluta certeza. (...) As provas não deixam dúvidas de que o réu é autor do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Deve, pois, ser mantida a condenação dele pelo crime do art. 157, § 2o, II, e 2o-A, I, do CP (duas vezes). Portanto, não prospera a tese de insuficiência de provas, uma vez que a sentença penal condenatória, confirmada em segundo instância, considerou o requerente culpado com base em robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser mantida. Importante frisar que a revisão criminal não é instrumento para rediscussão de matéria fática já provada nos autos originários, acobertadas pelo manto da coisa julgada. Ademais, como bem observado pela Defensoria Pública, alegações genéricas de insuficiência probatória ou de “sentença contrária às evidências dos autos”, de “condenação que inobservou as provas apresentadas pela defesa”, de "desrespeito ao princípio ‘in dubio pro reo’” não se mostram suficientes para amparar o pleito revisional, por demandarem uma reanálise da matéria fática, inviável na espécie. Constata-se, portanto, o não preenchimento do referido requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP). Logo, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator